Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-32.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ARTIGOS 186, 927 E 1.348, V, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU NEXO CAUSAL. DESGASTE NATURAL DO PISO. DESATENÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente sustenta ter sofrido acidente em área comum do condomínio em razão de suposta má conservação do piso do estacionamento. Requereu a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 993,73 por danos materiais, e outros R$ 15.000,00, por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferida a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica através da documentação que acompanha a peça de ID 79578638. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia reside na responsabilidade civil do condomínio por acidente ocorrido em área comum.
4. Dispõe o art. 186 do Código Civil que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a terceiro. Em complemento, o art. 927 impõe ao responsável a obrigação de reparar o dano decorrente dessa conduta. Além disso, o art. 1.348 do Código Civil estabelece que compete ao síndico zelar pela conservação e guarda das partes comuns, bem como assegurar a adequada prestação dos serviços de interesse dos possuidores.
5. Para caracterização da responsabilidade subjetiva, exige-se a demonstração da conduta culposa ou omissiva, dano e nexo causal entre a conduta e o dano.
6. No caso, é incontroversa a ocorrência do acidente e da lesão do recorrente, comprovada por laudos médicos e radiografias anexadas aos autos. Do mesmo modo, foram demonstradas as despesas médicas e locações de equipamentos como muletas e bota imobilizadora (IDs 79233619 e 79233620).
7. Todavia, a análise dos vídeos juntados pelas partes revela que o piso do estacionamento apresenta desgaste natural, sem buracos ou irregularidades capazes de, por si só, causar a queda. Ademais, o autor, morador do condomínio, conhecia as condições do local e, conforme registrado nas imagens, caminhava conversando, sem atenção ao meio-fio e ao desnível comum entre calçada e estacionamento.
8. Importante destacar, ainda, não haver prova de reclamações formais anteriores ou de ciência do condomínio acerca de risco iminente. A alegação de ausência de manutenção, embora mencionada, não se mostra suficiente para caracterizar culpa, pois não se evidenciou omissão grave ou situação anormal que justificasse a responsabilização.
9. Assim, não restou comprovado o nexo causal entre conduta culposa do condomínio e o dano experimentado pelo autor, razão pela qual não há dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.